Tribunal: TJMT
Processo: 23703-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601031-8 / 2020
Terça-feira, 31 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80237037120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80237037120198110001
Requerente: WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
Conta Judicial 2300113084353
Valor: R$ 6.728,14 (seis mil e setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos)
Autorizado: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ: 028.125.631-41
Data de Emissão: 31/03/2020
Titular Conta LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ Titular Conta 028.125.631-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 11884393 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982974723 1/1